Tribunal: STF
Processo: RE 580366
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2012-12-04
Data de publicação: 2012-12-04

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Previdenciário. Art. 202, caput, da Constituição Federal (redação original). Necessidade de integração legislativa. Renda mensal. Revisão. Cálculo do salário de contribuição. Teto. Reajuste. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Precedentes.



    1. É pacífico o entendimento desta Corte no sentido de que o art. 202, caput, da Constituição Federal de 1988, em sua redação original, não era autoaplicável, necessitando de regulamentação integrativa para ter eficácia. 



    2. Inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional. Incidência da Súmula nº 636/STF.



    3. Agravo regimental não provido.